Tribunal: TJDFT
Processo: 0754136-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO ANTERIOR DE UMA DAS CAUSAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA INJUSTIFICADA.
I. Se o julgamento simultâneo que convém à uniformidade decisória deixa de ser possível devido à prolação de sentença em uma das ações conexas ou com risco potencial de decisões conflitantes, não há que se cogitar do deslocamento de competência preconizado nos artigos 55, § 1o, e 58 do Código de Processo Civil.
II. Esgotada, pois, a jurisdição do Juízo Suscitante mediante sentença proferida antes da declinação da competência pelo Juízo Suscitado, deixa de existir fundamento processual para a reunião dos feitos, dada a impossibilidade de julgamento simultâneo, objetivo sem o qual a conexão ou o risco de decisões conflitantes não produz modificação de competência.
III. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.